Tribunal: TJPA
Processo: 0802619-34.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802619-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0802619-34.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Estado do Pará

Agravado: Ministério Público do Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS COM O INTUITO DE SE GARANTIR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da Vara Única da comarca de Muaná/PA, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, nos seguintes termos:

“É o relatório. Decido.

O art. 300, § 2° do CPC dispõe que a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em sede de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos previstos no referido artigo, para a concessão da tutela de urgência em caráter liminar, pois resta evidente a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito está evidenciada nos documentos juntados que incluem as solicitações de consultas ocorridas em 13/10/2021 e 16/07/2021, conforme documentos de Id. 45257952.

Assim, os autos trazem elementos suficientes do estado da situação física das crianças, bem como da demora na prestação de auxílio médico adequado por parte do Estado.

Por sua vez, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo são notórios, posto que aguardar qualquer tramite processual fará com que os menores continuem sem tratamento adequado, o que poderá levar a sequelas irreversíveis, bem como na permanência das atuais limitações físicas e dificuldades de locomoção.

Assim, não resta alternativa ao juízo senão o deferimento em caráter de urgência dos pedidos liminares requeridos na exordial, pois é dever do Estado assegurar o direito básico à saúde em caráter solidário, conforme art. 6° e 196 da CF/88.

Ante ao exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, conforme art. 300 do CPC e DETERMINO que os requeridos, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil de reais), bem como de bloqueio SISBAJUD para garantir a efetividade da tutela, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação:

1. Providenciem a continuidade do tratamento médico especializado das crianças Kemilly Vitória Franco de Almeida e Jonas Lima de Lima Filho, através da transferência dos menores e seus acompanhantes para Belém/PA para consulta com neurologista pediátrico;

2. O Estado do Pará disponibilize uma cadeira de rodas para a menor Kemilly Vitória Franco de Almeida, de acordo com as orientações médicas.

3. O Município de Muaná disponibilize ajuda de custo TFD para ambos os menores e acompanhante;

Citem-se e intimem-se os requeridos.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência.

Muaná/PA, 16 de dezembro de 2021.

LUIZ TRINDADE JUNIOR

Juiz de Direito Titular”

O Agravante, após sumariar os fatos, aduz que a decisão do juiz
a quo
merece ser reformada, alegando em suma, pela impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas destinadas à fins específicos.

Conclui requerendo a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, revogando a decisão agravada.

Indeferi o pleito de efeito suspensivo (id 8476148).

Embora devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento. (id 10001832)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do recurso de agravo de instrumento, para que seja mantida a decisão agravada proferida pelo Juízo
a quo
. (ID 10345494).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Reafirmo a presença dos requisitos de admissibilidade recursal. Passo à análise do recurso, aduzindo desde já que a decisão agravada deve ser confirmada em todos os seus termos.

Cinge-se a análise da questão acerca da legalidade ou não, da ordem judicial que determinou ao agravante que adote providências a fim de dar continuidade ao tratamento médico especializado das crianças
Kemilly Vitória Franco de Almeida
e
Jonas Lima de Lima Filho
, através da transferência dos menores e seus acompanhantes para esta capital para
consulta com neurologista pediátrico.

KEMILLY VITORIA FRANCO DE ALMEIDA, 03 anos de idade, não anda desde que nasceu em decorrência de um possível problema no parto. Foi encaminhada para uma consulta com Neurologista Pediátrico através do SISGER III (n° 376580891), pela Secretaria de Saúde de Muaná, sendo que desde o mês de julho de 2021 não teve nenhuma resposta sobre sua consulta e nem previsão de quando seria.

Além disso, a criança necessita de uma cadeira de rodas para tentar ter uma vida mais digna.

Já o menor JONAS LIMA DE LIMA FILHO, 01 (um) ano de idade, nasceu com um problema no pescoço, não conseguindo ter controle com sua cabeça. A criança também passou por médico do Município de Muaná que o encaminhou para um Neurologista Pediátrico para fazer uma avaliação especializada do caso, por conta do seu quadro de
déficit neuro motor
, pois não consegue sustentar a cabeça e nem se sentar.

Pois bem, a criança JONAS também foi regulada pela Secretaria de Saúde de Muaná no dia 13/10/2021 no Sistema de Regulação SISGER III (n° 388615297), para uma consulta com Neurologista Pediátrico, no entanto, até os dias de hoje não teve resposta e nem previsão de sua consulta.

O direito à Saúde é assegurado constitucionalmente e o dever da prestação de sua assistência é compartilhado entre todos os Entes da Administração Direta (União, Estados e Municípios), sendo todos solidariamente responsáveis, nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição Federal.

No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura à criança e ao adolescente o atendimento integral à saúde por intermédio do Sistema Único de Saúde e outorga ao Poder Público a incumbência de fornecer gratuitamente aos necessitados os recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

Ademais, é incontestável o dever do Estado na garantia de fornecimento de itens indispensáveis à manutenção da saúde e sobrevivência dos que não dispõem dos meios para obtê-los.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO HOME CARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. 1. A assistência à saúde é direito de todos garantido constitucionalmente, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados. Inteligência do art. 196 da CF. 2
. Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição.
3. Deferido o pedido liminar, porquanto evidenciado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que a autora necessita de cuidados permanentes de enfermagem e auxílio técnico para higienização adequada, em razão de apresentar câncer de intestino em estado terminal, obesidade grau I, incontinência urinária, ostomia e prurido intenso, ocasionando impedimentos à locomoção (movimentando-se por meio de ajuda de terceiros e com uso de cadeira de rodas), à alimentação e ao sono, utilizando-se ainda de bolsa de colostomia e fraldas continuamente. RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA (Agravo de Instrumento Nº 70080378417, Primeira... Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 04/04/2019).

(TJ-RS - AI: 70080378417 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 04/04/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/04/2019)

Por essa razão, qualquer um dos Entes Federados possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à Saúde, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados, consoante o art. 196 da CF.

BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS

Entendo ser descabida a alegação de impossibilidade de bloqueio de verbas do estado, sendo certo que no confronto entre os princípios do direito à vida e à saúde e o da impenhorabilidade dos bens públicos, há que se aplicar o primeiro.

Diante disso, é perfeitamente cabível a fixação de
astreinte
em situações de descumprimento de decisão judicial, ainda que contra a Fazenda Pública, bem como o bloqueio de contas públicas decorrente do não cumprimento de decisão judicial

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ - REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013)

“APELAÇÃO CIVEL/REEXAME NECESSÁRIO - GRAVOS RETIDOS - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - PRAZO RAZOÁVEL - SEQÜESTRO DE
VERBAS PÚBLICAS
- POSSIBILIDADE - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVIDA - MEDICAMENTO - MENOR - DIREITO A SAÚDE - IMPRESCINDIBILIDADEAMPARADA EM RELATÓRIO MÉDICO - INAFASTABILIDADE DO DIREITO A VIDA DIGNA. I - Demonstrada a imprescindibilidade do consumo de fármaco, consoante categórico relato de médico descrevendo a moléstia e apontando a necessidade de utilização do medicamento para manutenção da saúde da paciente, é imperativa a procedência do pedido, mormente em face da inequívoca premência de proteção à vida digna, bem jurídico maior. II -
Conforme jurisprudência dos Tribunais pátrios, é admitido o
bloqueio
de
verbas públicas
com o intuito de se garantir o cumprimento de decisão judicial relativas a fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde, com posterior prestação de contas.”
(STJ - REsp: 1710679 MG 2017/0280328-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/12/2017)

Desse modo, é absolutamente legítimo o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de medicamentos/ cumprimento de tutela que visa prestação de saúde.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 14/09/2022